Tribunal: TJDFT
Processo: 0748104-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DE MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
2. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar pensão alimentícia em favor de filha menor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, a ser pago mensalmente. O apelante sustenta violação ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, em razão de sua situação financeira e alegado desemprego, pleiteando a redução do encargo para 15% (quinze por cento) de seus rendimentos líquidos e o afastamento da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo fixado a título de pensão alimentícia observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade diante da alegada limitação financeira do genitor; (ii) estabelecer se deve ser afastada a sucumbência recíproca fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de sustento dos filhos incumbe a ambos os pais, conforme os arts. 227 e 229 da Constituição Federal, art. 1.634, I, do Código Civil, e art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo a pensão ser fixada conforme as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
4. A necessidade da menor é presumida em razão de sua idade (6 anos), circunstância que justifica a fixação de verba alimentar destinada à garantia de seu desenvolvimento digno.
5. A mera alegação de desemprego do genitor não afasta a obrigação alimentar, sobretudo quando não demonstrada incapacidade laborativa ou impedimento absoluto para o exercício de atividade remunerada.
6. Os elementos dos autos indicam que o apelante exercia atividade de separador de recicláveis com renda aproximada de 01 (um) salário mínimo, não havendo prova de impossibilidade de arcar com o percentual fixado.
7. O valor oferecido espontaneamente pelo genitor, equivalente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos, mostra-se insuficiente para atender às necessidades básicas da criança.
8. A genitora também contribui para o sustento da filha, tanto por meio de sua renda modesta como servente quanto pelos cuidados diretos e cotidianos dispensados à menor, circunstância que integra sua participação no encargo alimentar.
9. A fixação da pensão em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo revela-se proporcional e razoável, preservando o equilíbrio entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.
10. A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois a sentença representou solução intermediária entre o pedido inicial da autora e a proposta apresentada pelo réu, caracterizando vitória e derrota parciais de ambas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, garantindo o sustento do alimentando sem impor encargo excessivo ao alimentante.
2. A mera alegação de desemprego do genitor não afasta a obrigação alimentar quando ausente prova de incapacidade laborativa.
3. A fixação de alimentos em percentual do salário mínimo pode representar solução proporcional quando evidenciadas necessidades do menor e capacidade contributiva modesta do alimentante.
4. A sucumbência recíproca é cabível quando a sentença fixa solução intermediária entre as pretensões das partes.